Tribunal: TJSP
Processo: 2110874-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela antecipada. Decisão que determinou a expedição de ofício ao DD. Juízo da 9a Vara da Justiça Federal da Comarca de Campinas/SP, com o objetivo de questionar sobre a possibilidade de transferência do valor de R$26.667.928,00 para conta judicial do juízo de origem ou realizar a reserva dele, a fim de garantir eventual

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela antecipada. Decisão que determinou a expedição de ofício ao DD. Juízo da 9a Vara da Justiça Federal da Comarca de Campinas/SP, com o objetivo de questionar sobre a possibilidade de transferência do valor de R$26.667.928,00 para conta judicial do juízo de origem ou realizar a reserva dele, a fim de garantir eventual restituição de crédito em favor da agravada. Inconformismo. Cabimento do recurso. Rol mitigado do art. 1.015 do CPC. Providência determinada que se impõe cumprida. A ação que dá instrução e suporte para este incidente é de conteúdo igual à em curso na Justiça Federal, e a envolver as mesmas partes, sendo lá catalogada como Embargos de Terceiro. Por envolver órgãos jurisdicionais distintos (Justiça Federal e Justiça Comum), há que haver essa comunicação cautelar por ofício para preservação do direito da agravada, especialmente, porque se alega litispendência, e lá a ação se encontra em curso avançado, grau revisional em 2a Instância. Eventual conflito entre as decisões de um processo e outro, em primeiro lugar, há um critério interpretativo na jurisprudência e doutrina de qual deverá prevalecer, inclusive, garantido às partes, com o trânsito em julgado, se valerem da ação rescisória (artigo 966 do CPC). Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110874-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante N. A.
FOMENTO MERCANTIL LTDA, é agravado TÊXTIL CANATIBA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2110874-23.2020.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Cível - Campinas
Agravante: N. A. Fomento Mercantil Ltda.
Agravada: Têxtil Canatiba Ltda. - Em Recuperação Judicial
Voto no 19.085
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c com
pedido de tutela antecipada. Decisão que determinou a
expedição de ofício ao DD. Juízo da 9a Vara da Justiça Federal
da Comarca de Campinas/SP, com o objetivo de questionar
sobre a possibilidade de transferência do valor de
R$26.667.928,00 para conta judicial do juízo de origem ou
realizar a reserva dele, a fim de garantir eventual restituição de
crédito em favor da agravada. Inconformismo. Cabimento do
recurso. Rol mitigado do art. 1.015 do CPC. Providência
determinada que se impõe cumprida. A ação que dá instrução
e suporte para este incidente é de conteúdo igual à em curso na
Justiça Federal, e a envolver as mesmas partes, sendo lá
catalogada como Embargos de Terceiro. Por envolver órgãos
jurisdicionais distintos (Justiça Federal e Justiça Comum), há
que haver essa comunicação cautelar por ofício para
preservação do direito da agravada, especialmente, porque se
alega litispendência, e lá a ação se encontra em curso
avançado, grau revisional em 2a Instância. Eventual conflito
entre as decisões de um processo e outro, em primeiro lugar, há
um critério interpretativo na jurisprudência e doutrina de qual
deverá prevalecer, inclusive, garantido às partes, com o trânsito
em julgado, se valerem da ação rescisória (artigo 966 do CPC).
Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por N. A. Fomento Mercantil
Ltda. contra a agravada, Têxtil Canatiba Ltda. - Em Recuperação
Judicial, extraído dos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c
com Pedido de Tutela Antecipada, em face de decisão (fl. 5017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que determinou a expedição de ofício ao DD. Juízo da 9a Vara da
Justiça Federal da Comarca de Campinas/SP, na qual tramita o
processo criminal de no 0005817-82.2016.4.036105, com o objetivo
de questionar sobre a possibilidade de transferência do valor de
R$26.667.928,00 para conta judicial do juízo de origem ou realizar
a reserva dele, a fim de garantir eventual restituição de crédito em
favor da Agravada.
A agravante se insurge. Alega que a
Agravada estava ciente e confessou ter conhecimento de que não
dependeria de si a restituição dos valores discutidos, isto porque
eles foram bloqueados em suas contas em ação que tramita junto à
Vara Federal.
Aduz que o ajuizamento, pela Agravada, de
Embargos de Terceiro junto ao Juízo Federal e, agora, o pedido de
expedição de ofício para aquele mesmo Juízo deixa evidente a
litispendência de ambas as ações, haja vista que, nas duas, o ponto
controvertido é o mesmo: o valor do alegado crédito retido.
Sustenta que a r. decisão agravada foi
proferida sem sua oitiva e antes mesmo que se encerrasse o prazo
para impugnação ao laudo pericial.
Defende que o valor bloqueado em suas
contas se encontra depositado judicialmente, o que a exime de
juros e atualização, ficando a cargo da instituição bancária.
Requer a concessão do efeito suspensivo
para obstar o levantamento de valores e, no mérito, pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provimento do presente recurso, reformando-se a decisão
agravada.
Subsidiariamente,
que
seja
deferida
a
expedição de ofício apenas com relação à transferência do valor
originário. Isto é, R$ 19.644.420,00 e, se o caso, com as devidas
atualizações pela instituição bancária.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 14/15) e
recebido no efeito devolutivo (fls. 17/29).
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls. 37/64).
Opostos
embargos
de declaração (fls.
33/35), estes foram rejeitados (fls. 2952/2955).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, em sede de
julgamentos repetitivos (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), da
Relatoria da Min. Nancy Andrighi, o C. Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu ser o rol do artigo 1.015 do CPC de taxatividade
mitigada.
Nesta leitura, considerado o risco de haver
prejuízo processual consumado, a interposição de agravo de
instrumento se torna admitida.
É a interpretação que faço no combate que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravante faz à deliberação do juízo “a quo” de ordenar a
expedição de ofício à 9a Vara da Justiça Federal de Campinas, com
o propósito de haver uma reserva de valor à finalidade de garantir
eventual satisfação de valor perseguido na ação de obrigação de
fazer que se torne nela reconhecido, e porque tem umbilical
relação com dinheiro apreendido da agravante, que se encontra no
âmbito penal (Processo no 0010388-62.2017.4.03.6105).
Mas,
valho-me
da
oportunidade,
para
reforçar que a providência determinada deve ser sim cumprida, por
decorrer de que, se há interpretação de que a ação que dá
instrução e suporte para este incidente, é de conteúdo igual à em
curso na Justiça Federal, e a envolver as mesmas partes, sendo lá
catalogada como Embargos de Terceiro, fato é que por envolver
órgãos jurisdicionais distintos (Justiça Federal e Justiça Comum),
há que haver essa comunicação cautelar por ofício para
preservação do direito da agravada, especialmente, porque se
alega litispendência, lá a ação se encontra em curso avançado,
grau revisional em 2a Instância.
E anotado o respeito à compreensão da
agravante, eventual conflito entre as decisões de um processo e
outro, em primeiro lugar, há um critério interpretativo na
jurisprudência e doutrina de qual deverá prevalecer, inclusive,
garantido às partes, com o trânsito em julgado, se valerem da ação
rescisória (artigo 966 do CPC).
Então não se trata de providência inócua,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
embora não me pareça possível, sem a existência de título judicial
em execução falar já em repasse de valores para o processo da
Justiça Comum.
Mas é medida salutar e necessária, oficiar
requerendo que se observe reserva do montante aqui em
expectativa e que é parte do quanto lá em nome da agravante.
Confira-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

REsp
1815263,
Relator
(a)
Ministra
Assusete Magalhães, Data da Publicação 02/06/2020. Decisão.
RECURSO
ESPECIAL
No
1815263/RN-(2019/0129126-2).
DECISÃO. Trata-se de Recurso Especial, contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. COISA JULGADA. DUPLICIDADE DE AÇÕES.
RESULTADOS DISTINTOS. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA AÇÃO.
POSSIBILIDADE.AGRAVO IMPROVIDO.1. A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE insurge-se, por meio de
agravo de instrumento, contra a decisão com que, nos autos do
Processo n° 0810273-53.2017.4.05.8400, rejeitou a alegação de
coisa julgada em relação a um dos agravados, determinando que
se desse cumprimento à obrigação de fazer. 2. No caso concreto, a
demanda na qual foi proferida a sentença que os agravados
buscam ver cumprida foi proposta em 2009. Por sua vez, a ação
intentada pelo ora agravado, perante o juizado especial federal, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
do ano de 2013. A sentença proferida na última, porém, transitou
em julgado primeiro. A pesar de ter a coisa julgada se formado
primeiro na ação com trâmite no juizado especial (com
pronunciamento desfavorável ao agravado), era essa a demanda
que
deveria
ter
sido
extinta,mediante
a
alegação
de litispendência, uma vez que proposta posteriormente, como bem
observou o juízo a quo. 3. Caberia à autarquia ter suscitado o tema
no momento apropriado, com a invocação do disposto no art. 301,
§1°, do CPC/73, atual art. 337, § 1o, do CPC/15, no que teria
logrado êxito, pois a segunda demanda era a repetição de outra
então em andamento. Não o fazendo as ações seguiram tramitando
paralelamente, até que, finalmente, formou-se uma segunda coisa
julgada, desta vez da sentença lavrada em resposta à primeira
ação proposta, com trâmite na justiça comum. 4. Havendo duas
coisas julgadas, deve prevalecer a segunda. É que, embora
proferida em afronta à primeira, a segunda sentença é válida e
eficaz, sendo apenas rescindível. Justifica-se essa conclusão a
partir da premissa legal de que a coisa julgada faz lei entre as
partes e, havendo conflito entre essas 'leis', deverá prevalecer a
mais recente (a lei nova revoga a anterior quando com ela
incompatível ou regulamenta inteiramente a matéria naquela
prevista). 5. Poderia a agravante ter lançado mão da ação
rescisória, alegando ter sido a sentença executada proferida em
violação à coisa julgada. Como não o fez, resta inviável, agora,
insurgir-se contra o seu cumprimento, uma vez que a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
mostra-se inoportuna, abarcada que está pela preclusão. 6. Agravo
improvido" (fls. 383/384e). O acórdão em questão foi objeto de
Embargos de Declaração (fls. 391/393e), os quais restaram
rejeitados, nos termos da seguinte ementa: "PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO. COISA JULGADA.
DUPLICIDADE
DE
AÇÕES.
RESULTADOS
DISTINTOS.
PREVALÊNCIA
DA
SEGUNDA
AÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IM PROVIDOS. 1. Os
embargos de declaração deverão ser interpostos com o escopo de
sanar possíveis falhas no decisório atinente à omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não cabendo, por essa via, reavaliar o
mérito. 2. Observa-se que as matérias trazidas nos embargos em
nada demonstram as omissões aventadas, vez que o julgamento
sumário concluiu que caberia à autarquia ter invocado o disposto no
art. 301, §1o, do CPC/73, atual art. 337, § 1o, do CPC/15, no
momento oportuno, que teria logrado êxito, pois a segunda
demanda era a repetição de outra então em andamento. Não o
fazendo as ações seguiram tramitando paralelamente, até que,
finalmente, formou-se uma segunda coisa julgada, desta vez da
sentença lavrada em resposta à primeira ação proposta, com
trâmite na justiça comum. 3. Existindo duas coisas julgadas, deve
prevalecer a segunda. É que, embora proferida em afronta à
primeira, a segunda sentença é válida e eficaz, sendo apenas
rescindível. Justifica-se essa conclusão a partir da premissa legal
de que a coisa julgada faz lei entre as partes e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
havendo conflito entre essas "leis", deverá prevalecer a mais
recente (a lei nova revoga a anterior quando com ela incompatível
ou regulamenta inteiramente a matéria naquela prevista). 4. Não se
deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório com
prestação jurisdicional contrária à tese de interesse do embargante,
sendo evidente a pretensão de rediscussão da causa com tal
intuito, finalidade para qual não se prestam os embargos de
declaração.
5.
Embargos
de
declaração
da
Universidade
improvidos" (fls. 426/427e). Nas razões do Recurso Especial,
interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, a
parte ora recorrente aponta violação ao art. 485, § 3o do CPC/2015,
sustentando o seguinte: "No caso em tela, a parte recorrida propôs
ação ordinária, processo n.0005741-50.2009.4.05.8400, objeto de
execução de obrigação de fazer através do presente feito, contando
com decisão transitada em julgado em 29 de fevereiro de 2016. O
MM. juiz do feito determinou o cumprimento da obrigação de fazer,
para parametrização de horas extras incorporadas, tendo a UFRN
apresentado impugnação, mas rejeitada pelo juiz a quo. Ora, não
há como prosseguir com o cumprimento da sentença dos presentes
autos em relação à Parte Exequente ELIOMAR DELMIRO DE GÓIS
diante do conflito de coisas julgadas existente, eis que o Exequente
em referência também intentou ação idêntica ao objeto da presente
lide junto ao Juizado Especial Federal, com mesmo pedido, mesma
causa de pedir e contra a mesma parte, tudo posteriormente à
presente demanda,sob os números acima expostos. Ocorre que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
10
ação proposta no âmbito do Juizado Especial, o pedido foi
DENEGADO, com reconhecimento da formação da autoridade da
coisa julgada anteriormente à coisa julgada formada no processo n.
0005741-50.2009.4.05.8400. Assim, em relação à Parte Exequente
ELIOMAR DELMIRO DE GÓIS, não se pode dar continuidade ao
cumprimento da obrigação, tendo em vista que a referida Autora
ajuizou no âmbito do Juizado Especial Federal processo com a
mesma parte, pedido e causa de pedir, tendo a decisão do Juizado
Especial Federal sido desfavorável à Autora,conforme processo No
0501455-30.2013.4.05.8400, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM
17/12/2015, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do
processo n. 0005741-50.2009.4.05.8400. Ao que restou evidente,
de maneira ardil e tentando se beneficiar da própria torpeza,
interpôs
o
referido
servidor
recorrido,
diversos
embargos
protelatórios com a mera finalidade de adiar aquilo que seria justo e
condizente com os preceitos processuais: o trânsito em julgado da
causa proposta no Juizado Especial, no intuito de beneficiar-se da
possível procedência do pedido no âmbito do processo intentado na
vara comum. Tudo isso, todavia, não impediu a Turma Recursal de
reconhecer que houve a formação da coisa julgada no âmbito das
ações propostas no Juizado Especial, a despeito dos recursos
protelatórios e infundados intentados. E, havendo conflito de coisas
julgadas, deve prevalecer a primeira, sendo imperioso reconhecer
que no caso em tela deve prevalecer a decisão proferida no
processo do Juizado que foi desfavorável á autora ELIOMAR, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
11
transitou em julgado primeiramente" (fls. 440/441e). Por fim, requer
"seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja
dado provimento em razão de o acórdão recorrido ter negado
vigência a dispositivos de lei federal acima dispostos, determinando-
se, por conseguinte, a sua reforma, para dar total provimento à
apelação doente público, invertendo-se, em consequência, os ônus
da sucumbência" (fl. 441e). Contrarrazões a fls. 448/457 e. O
Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls.
459/460e). A irresignação não merece prosperar. Na origem, trata-
se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente,
"contra a decisão com que o il. Juízo da 5a Vara Federal do Rio
Grande do Norte, nos autos do Processo n°
0810273-53.2017.4.05.8400, rejeitou a alegação de coisa julgada
em relação a um dos agravados, determinando que se desse
cumprimento à obrigação de fazer" (fl. 372e), que restou improvido
pelo Tribunal local. Daí a interposição do presente Recurso
Especial. A controvérsia foi decidida na instância ordinária aos
seguintes fundamentos: "Vê-se que a UFRN, diante de
cumprimento de sentença requerido pelos agravados, suscitou
coisa julgada no tocante a um deles, ELIOMAR DELMIRO DE
GOIS, ao argumento de que já existiria sentença a ele
desfavorável, trânsita em julgado, proferida no âmbito do juizado
especial federal. De fato, a demanda na qual foi proferida a
sentença que os agravados buscam ver cumprida foi proposta em
2009. Por sua vez, a ação intentada pelo recorrido ELIOMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
12
DELMIRO DE GOIS, perante o juizado especial federal, é do ano
de 2013. A sentença proferida na última, porém, transitou em
julgado primeiro. Entretanto, apesar de ter a coisa julgada se
formado primeiro na ação com trâmite no juizado especial (com
pronunciamento desfavorável ao agravado), era essa a demanda
que deveria ter sido extinta, mediante a alegação de litispendência,
uma vez que proposta posteriormente, como bem observou o juízo
a quo. Caberia, por conseguinte, à autarquia ter suscitado o tema
no momento apropriado, com a invocação do disposto no art. 301,
§1o, do CPC/73, atual art. 337, § 1o, do CPC/15, no que, ao que
tudo indica, teria logrado êxito, pois, pelo visto, a segunda demanda
era a repetição de outra então em andamento. Como não o fez, as
ações seguiram tramitando paralelamente, até que, finalmente,
formou-se uma segunda coisa julgada, desta vez da sentença
lavrada em resposta à primeira ação proposta, com trâmite na
justiça comum. Entendo que, havendo duas coisas julgadas, deve
prevalecer a segunda. É que, embora proferida em afronta à
primeira, a segunda sentença é válida e eficaz, sendo apenas
rescindível. Justifica-se essa conclusão a partir da premissa legal
de que a coisa julgada faz lei entre as partes e, havendo conflito
entre essas "leis", deverá prevalecer a mais recente (a lei nova
revoga a anterior quando com ela incompatível ou regulamenta
inteiramente a matéria naquela
prevista). Poderia a agravante ter lançado mão da ação rescisória,
alegando ter sido a sentença executada proferida em violação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
13
coisa julgada. Como não o fez, resta inviável, agora, insurgir-se
contra o seu cumprimento, uma vez que a discussão mostra-se
inoportuna, abarcada que está pela preclusão. O entendimento do
juízo de primeiro grau, aliás, encontra-se em sintonia com a
orientação desta corte regional, como revela o seguinte precedente,
citado no decisum" (fl. 378e). Nesse contexto, verifica-se que o
aresto combatido está em sintonia com a compreensão adotada
pela Corte Especial do STJ de que, no conflito entre decisões
transitadas em julgado, prevalece a que por último transitou em
julgado, enquanto não desconstituída mediante ação rescisória. A
propósito, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO
PARADIGMAS
INVOCADOS.
CONFLITO
ENTRE
COISAS
JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A
PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO.
DIVERGÊNCIA
QUE
SE
RESOLVE,
NO
SENTIDO
DE
PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM
JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO
RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO
PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO
EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER
DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão
debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
14
tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas
coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em
julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados
desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que
deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não
desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer
dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente
caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito
desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos
fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma:
'No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último
transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação
Rescisória' (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3.
Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de
eminentes processualistas: 'Em regra, após o trânsito em julgado
(que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em
simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como
motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma
vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja
desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José
Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense:
1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de
Miranda, após a rescindibilidade da sentença, 'vale a segunda, e
não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
15
executar-se'. (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t.
6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa
premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no
âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão
relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no
caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão
fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à
definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg.
Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida,
rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte
embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente"
(STJ, EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
CORTE ESPECIAL, DJe de 07/02/2020). Destarte, aplica-se, ao
caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in verbis: "O
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provim ento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fundamento no
art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial.
Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no
Enunciado
Administrativo
7/STJ
("Somente
nos
recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), deixo de majorar
os honorários advocatícios, por tratar-se, na origem, de recurso
interposto contra decisão interlocutória, na qual não houve prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110874-23.2020.8.26.0000 -Voto no
16
fixação de honorários”. I. Brasília, 14 de maio de 2020. Assusete
Magalhães Relatora.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator